Tribunal: TJDFT
Processo: 0732391-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732391-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ DE SOUZA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONCESSÃO. 1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de instituição de ensino. 2. As provas produzidas nos autos são indene de dúvidas que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimentos de ensino, sendo correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, que possui natureza objetiva. 3. Havendo sido concedida a remissão simples no ato infracional cometido pelo apelante, na forma dos artigos 126 e 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como forma de exclusão do processo, não há como afastar a concessão do benefício do tráfico privilegiado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo afastamento da majorante relativa à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, ante a ausência de suporte probatório que conduza à conclusão de que a localização da apreensão do recorrente favorecia o tráfico de entorpecentes; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que nenhuma prova foi produzida sob o crivo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa de qualquer prova nos autos que demonstre que o delito foi praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino. No extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Ademais, em relação à primeira tese, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/06. AFASTAMENTO. PANDEMIA. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito. 2. No presente caso, em atenção à jurisprudência desta Corte Superior e considerando que o Tribunal local reconheceu que o tráfico foi praticado nas imediações de centro de ensino, justificada a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.560.979/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O extraordinário não merece prosseguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: "Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1493585 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo no tocante à apontada transgressão aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (ARE 1364361 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025